Tribunal: STF
Processo: HC 234473
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Felipe Thadeu Fogaça Antunes, em favor de Christian Fernandes de Lima Silva, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 716.678/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, por transportar 337,74 kg de maconha.



    Alega que o redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 não foi aplicado somente em razão da quantidade de drogas, caracterizando-se assim, constrangimento ilegal (p. 4).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicado o artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, na fração de 2/3, bem como os reflexos legais no que toca ao regime prisional.



    O ato coator transitou em julgado em 9.2.2022, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que é o caso dos autos.



    Para melhor compreensão, transcrevo trecho da fundamentação do acórdão de apelação:



    “Quanto ao redutor de pena do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006, tem razão o juízo de origem em não aplicar o redutor legal ao caso concreto. A considerável quantidade de drogas apreendida em poder dos acusados, acima de trezentos (300) quilos, já indica, por si apenas, traficância de maior monta e, necessariamente, muito mais organizada, indicando assim com segurança um maior envolvimento dos acusados com atividades criminosas. Destaque-se ainda a própria interação entre os acusados Jean e Christian, tendo um repassado as drogas ao outro, conforme por eles mesmos descrito, a indicar o nível de organização entre ambos, assim como entre os réus e os contratantes do serviço de transporte das drogas. É claro que ambos os apelantes estavam, conscientemente, prestando serviço à traficância empresarial organizada, inclusive com veículo de maior porte, em transporte rodoviário, desse modo engrandecendo com vontade e disposição traficância mais sofisticada.” (eDOC 2, p. 6)



    O benefício do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas há de ser deferido ao agente que (i) seja primário; (ii) seja possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedique a atividades criminosas; e (iv) não integre organização criminosa.



    Ele tem como fundamento distinguir o traficante contumaz e profissional daquele iniciante na vida criminosa, bem como do que se aventura na vida da traficância por motivos que, por vezes, confundem-se com a sua própria sobrevivência e/ou de sua família. Assim, para legitimar a sua não aplicação, é essencial fundamentação corroborada em elementos capazes de afastar um dos requisitos legais, sob pena de desrespeito ao princípio da individualização da pena e de fundamentação das decisões judiciais. 



    Conforme assentado na doutrina: “A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção. Não havendo prova nesse sentido, o condenado fará jus à redução de pena” (Queiroz, Paulo; Lopes, Marcus. Comentários à Lei de Drogas. 2016. p. 50).



    A quantidade da droga não contraria nenhum desses requisitos. Ela deve ser considerada na fixação da pena necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mas não para avaliar da incidência da causa especial. Nesse sentido, confira-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ORDEM CONCEDIDA PARA DETERMINAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão agravada. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em observância aos princípios da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais, o afastamento do benefício deve ser embasado em elementos concretos que indiquem o não preenchimento dos requisitos legais. 3. A quantidade da droga apreendida e notícias anônimas de envolvimento com o tráfico não constituem fundamentação idônea para afastar o redutor. 4. À luz do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade, esta Suprema Corte consolidou o entendimento de que inquéritos ou ações penais em curso não podem ser valorados na dosimetria da pena. Por iguais razões, notícias de que o acusado era conhecido no meio policial não impedem a aplicação do benefício. 5. Agravo regimental desprovido.” (HC 206.716 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.2.2022);



    “Penal e Processual Penal. 2. Tráfico de drogas e aplicação do redutor previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006. 3. A habitualidade e o pertencimento a organizações criminosas deverão ser comprovados, não valendo a simples presunção, de modo que o acusado tem direito à redução se ausente prova nesse sentido. 4. A quantidade e natureza da droga são circunstâncias que, apesar de configurarem elementos determinantes na modulação da causa de diminuição de pena, por si sós, não são aptas a comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa. Precedente: RHC 138.715, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.6.2017. 5. Ordem de habeas corpus concedida para restabelecer a sentença de primeiro grau.” (HC 152.001 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28.11.2019).



    No caso em tela, o julgador não entendeu necessário indicar os elementos concretos para justificar o afastamento do redutor pleiteado, constrangendo o paciente.



    Ademais, não é possível extrair dos autos que o paciente não preenche os requisitos do art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas, simplesmente por repassar as drogas a terceiro.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192), para determinar ao Juízo de origem que justifique motivadamente a não aplicação do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, nos termos da legislação e da jurisprudência desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de março de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente